Tribunal: STF
Processo: HC 267841
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
A defesa do agravante protocolou petição (Protocolo STF nº 17351/2026), em 19/02/26, na qual requer “a determinação do julgamento na forma presencial e deferimento para sustentação oral.”
Examinados os autos, decido.
Refiro, de início, as alterações introduzidas pela Lei nº 14.365/22 no art. 7º do Estatuto da Advocacia, que passou a assim dispor:

““Art. 7º (omissis) 
§ 2º-B. Poderá o advogado realizar a sustentação oral no recurso interposto contra a decisão monocrática de relator que julgar o mérito ou não conhecer dos seguintes recursos ou ações: 
[...] 
II - recurso ordinário;
[...]
IV - recurso extraordinário;
V - embargos de divergência;
VI - ação rescisória, mandado de segurança, reclamação, habeas corpus e outras ações de competência originária.”

Anoto, ademais, a possibilidade de se realizar sustentação oral nas sessões em ambiente virtual (Emenda Regimental nº 53/2020 e Resolução STF nº 669/2020).
Registro, ainda, nos termos das alterações promovidas pela referida Emenda Regimental, que 

“Art. 21-B. [...]
§ 2º Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas neste regimento interno, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual.”
O fato é que o pleito ora em análise (retirada de pauta de sessão virtual para possibilitar a realização de sustentação oral) foi apresentado em 19/02/26, estando o processo incluído em pauta para a sessão virtual que se realizará de 27/02 a 06/03/26.
Em hipótese assemelhada, a eminente Ministra Cármem Lúcia (HC nº 195.870-AgR/PR, DJe de 4/8/22) assim abordou a questão:

“4. No art. 5º-A da Resolução/STF n. 642/2019, incluído pela Resolução/STF n. 669, de 19.3.2020, dispõe-se: 
“Art. 5º-A Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no regimento interno do Tribunal, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual”. 
Buscou-se, com essa norma, a compatibilidade da prestação jurisdicional com a garantia aos advogados de poderem fazer sustentação, se for o caso, conforme o interesse da parte. 
5. As alterações promovidas pela Resolução/STF n. 669/2020 na Resolução/STF n. 642/2019 permitem sustentação oral nos julgamentos das classes processuais com previsão legal de sustentação oral. 
6. A Lei n. 14.365, de 2.6.2022 alterou o art. 7º do Estatuto da Advocacia (Lei n. 8.906/1994), para incluir o § 2º-B: 
“Art. 7º (…) 
§ 2º-B. Poderá o advogado realizar a sustentação oral no recurso interposto contra a decisão monocrática de relator que julgar o mérito ou não conhecer dos seguintes recursos ou ações: 
I - recurso de apelação; 
II - recurso ordinário; 
III - recurso especial; 
IV - recurso extraordinário; 
V - embargos de divergência; 
VI - ação rescisória, mandado de segurança, reclamação, habeas corpus e outras ações de competência originária”. 
Com a alteração legislativa, a possibilidade de sustentação oral nos recursos em habeas corpus passa a estar expressamente autorizada pelo inc. VI do art. 2-B da Lei n. 14.365/2022. 
7. Nos termos da Resolução n. 669/2020 deste Supremo Tribunal, não há necessidade de manifestação do Relator para o advogado encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico, nos casos de julgamento no plenário virtual, após a publicação da pauta e até quarenta e oito horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual. 
8. Pelo exposto, anoto a possibilidade de sustentação oral no julgamento deste recurso, desde que apresentada tempestivamente na forma da Resolução n. 669/2020 deste Supremo Tribunal.”

Anoto que até a presente data (20/02/26) não houve o encaminhamento, por meio eletrônico, de sustentação oral nestes autos, sendo certo, nos termos antes referidos, que é desnecessária a manifestação do Relator para que tal providência seja adotada pela defesa do agravante.
Por fim, não vislumbro razão para se determinar o julgamento presencial deste recurso.
Isso porque o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que o voto do Relator, bem como as demais peças processuais, podem ser visualizados por todos os Ministros, o que propicia uma ampla e aprofundada análise do processo.
Por esse motivo, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de retirada do julgamento em ambiente virtual, o que não se evidencia na espécie.
Ante o exposto, indefiro o pedido de retirada do julgamento em ambiente virtual e anoto o possibilidade de apresentação do pedido de sustentação oral, observados os procedimentos regimentais.
Publique-se.
Brasília, 20 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente